Tribunal: TJMT
Processo: 0008120-87.2012.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008120-87.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO - CPF: 817.966.921-15 (APELADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), ILDES BENEDITO NUNES - CPF: 481.887.781-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – ART. 9, X, LIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ART. 11, I, LIA –
ABOLITIO CRIMINIS –
REVOGAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO FATO E AINDA O ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) – NÃO COMPROVAÇÃO –
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Inexistindo elementos indiciários mínimos da prática de ato improbo, a improcedência da demanda conforme decidida pelo Juízo singular não carece de reforma.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público
em face da sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 172988) manejada em desfavor de
Francisco Filho do Nascimento
e de
Ildes Benedito Nunes
, visando a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Na sentença, o juízo de origem considerando a absolvição dos requeridos na esfera criminal por inexistência do fato, julgou improcedente a demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (id. 104717471).

O Recorrente sustenta em suas razões recursais (id. 104717471), que a conduta dos demandados caracteriza improbidade administrativa, de modo que, o juízo sentenciante ocorreu em
error in judicando
ao extinguir a ação por ausência de comprovação da prática de ato ímprobo.

Argumenta que os requeridos foram absolvidos na ação criminal nº 13898- 25.2010.811.0042 – Código 166595 por entender o juízo que não havia provas suficientes para a sua condenação e não pela inexistência do fato. Reivindica a procedência da demanda.

Destaca, ainda, que a vítima da exigência de vantagem indevida executada pelos increpados, Sebastiana Aparecida da Silva foi morta pelo seu então marido, também vítima das exigências ilícitas, Raimundo Oliveira de Souza.

O Apelado apresentou contrarrazões ao id. 104717475, pugnando pela manutenção da sentença hostilizada.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Apelo (id. 105994953).

Os autos foram encaminhados para a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141259195).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o
Parquet
objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Improbidade Administrativa.

Na origem, a Ação foi ajuizada em desfavor de FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO e ILDES BENEDITO NUNCES, objetivando, em síntese, a condenação dos Requeridos às sanções previstas no art. 12, da Lei 8.429/1992, em especial, a perda da função pública.

Na exordial, o Ministério Público aduziu que
“os demandados, ambos POLICIAIS MILITARES lotados em Sinop, agindo em conluio e de forma dolosa, praticaram os CRIMES DE CONCUSSÃO, PREVARICAÇÃO e AMEAÇA contra as vítimas Sebastiana Aparecida da Silva Flach e Raimundo Oliveira de Souza, com isso incorrendo nos atos de improbidade administrativa descritos no art. 9°, inciso X e artigo 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92, haja vista que exigiram e perceberam vantagem econômica indevida para deixar de praticar atos que de ofício deveriam praticar, utilizando-se de ardil para tanto e ameaçando as vítimas, com isso afrontando os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições”.

Afirmou que, quando os policiais foram atender uma ocorrência de violência doméstica praticada por Raimundo Oliveira de Souza contra Sebastiana Aparecida da Silva Flach, estes
“ardilosamente e ameaçando encaminhar ambos para o Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira, exigiram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia esta que lhes foi parcialmente paga”.

Esclareceu que as ameaças continuaram e que
“além das ameaças, Sebastiana passou a ser cobrada pelos demandados, informando que durante as cobranças, o demandado Francisco ostentava sua arma de fogo, o que lhe impunha grade temor (...) após a denúncia dos fatos à Polícia Judiciária Civil, o demandado Francisco procurou Sebastiana e em tom ameaçador passou a exigir que retirasse a referida denúncia e ainda pediu que a vítima e seu marido mudassem a versão sobre a violência doméstica, dizendo, que isto, iria dar muito problema para ele e o CABO/PM, dispondo-se a devolver os R$ 150 (cento e cinquenta reais) da vítima”.

Afirmou ainda que
“em razão destes atos, os Requeridos foram denunciados pela prática dos crimes descritos nos artigos 316 c/c 319 c/c 147 c/c 69 do Código Penal, conforme se vê na denúncia juntada às fls. 06-11 dos autos do SIMP que gerou a ação penal pública em trâmite na 2° Vara Criminal desta Comarca, registrada sob numeração única 3786- 44.2011.811.0015, e código Apolo n° 156715; ou seja, os demandados praticaram, em concurso de agentes e de crimes, os crimes de concussão, prevaricação e ameaça, de tal sorte que resta, agora, sejam responsabilizados nos ermos da Lei 8.429/1992”.

Após a devida instrução processual, o juiz sentenciante julgou improcedente a ação, nos seguintes termos, em síntese:

Dessa forma, por todo o CONJUNTO PROBATÓRIO produzido nestes autos, ALIADO à ABSOLVIÇÃO dos Requeridos na ESFERA CRIMINAL, por inexistência do fato, deve-se RECONHECER a INEXISTÊNCIA de ATO de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Compulsando a Ação Penal Militar nº 0013898-25.2010.811.0042, verifica-se que de fato o Juízo Militar concluiu pela ausência de comprovação da “materialidade delitiva”, senão veja-se:

Com efeito, a materialidade delitiva em relação ao crime de concussão não está evidente nos autos, uma vez que a testemunha Raimundo Oliveira de Souza, em Juízo, não obstante ter mudado a versão durante a sua inquirição, afirmou não ter presenciado os denunciados exigindo dinheiro para deixarem de registrar a ocorrência.

Ademais, a vítima Sebastiana Aparecida da Silva não ratificou em Juízo as declarações prestadas em sede inquisitorial, tendo em vista que foi morta pelo esposo a golpes de facão antes de ser ouvida, conforme documentos contidos às fls. 356/357.

Outrossim, conforme relatado alhures, as testemunhas Marcos Adriano Pereira e Simoni Cândido Mazzali Pereira afirmaram não ter conhecimento dos fatos e as testemunhas Rosinei Lúcio de Almeida, Marinéia Eterna de Oliveira e Victor Lúcio do Prado nada mencionaram acerca da suposta exigência propalada pelas vítimas em sede inquisitorial.

Portanto, como se observa, também não restou comprovada a materialidade delitiva, não havendo prova segura e incontroversa de que os réus exigiram ou obtiveram indevida vantagem econômica, razão pela qual, de rigor a improcedência da denúncia e a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, a (segunda parte) e e do CPPM.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os réus ILDES BENEDITO NUNES e FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO da imputação do crime tipificado no art. 243 do Código Penal Militar, o que faço com base no artigo 439, alíneas a (segunda parte) e e do Código de Processo Penal Militar.
(id. 104717471).

Pois bem.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvida que as disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

De acordo com a Lei:
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Marino Pazzaglini Filho:

(...) Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la.
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público
.

(In Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 101). [Destaquei]

Dessarte, é certo que, para a condenação por ato de improbidade administrativa faz-se necessário a comprovação em Juízo de um ato ímprobo cometido dolosamente.

Como se sabe, a improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, além da própria comprovação da materialidade do ato.

In casu
, o Magistrado Singular, ao julgar o mérito da ação, demonstrou de forma fundamentada que os fatos consubstanciados na exordial (receber vantagem econômica de qualquer natureza e ato que importa em violação aos princípios da Administração Pública) não restaram comprovados nos autos.

Assim, quer pela revogação do art. 11, I da Lei de Improbidade Administrativa (
abolitio criminis
), quer pela ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo), quer ainda pela própria ausência de comprovação da materialidade do ato ímprobo, verifica-se que se demonstra razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a improcedência da ação.

Analisando as provas produzidas nos autos, constato assim, a exemplo do disposto pelo juiz singular, não haver tipicidade para condenação por improbidade administrativa.

Não foram produzidas provas durante a instrução processual que possa evidenciar a existência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta dos agentes públicos; razão pela qual se mostra acertada a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação civil pública.

Neste sentido, há precedentes desta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
– REJEIÇÃO DA INICIAL NA ORIGEM – ARQUIVAMENTO DO FEITO – CABIMENTO –
AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA E PLAUSIBILIDADE NA PRETENSÃO DEDUZIDA – CONVITES PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO PLURIANUAL COM O NOME DO PREFEITO – NÃO HÁ INDÍCIO DE MÁ FÉ –
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE
– PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – NÃO HÁ VIOLAÇÃO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1.
Inexistindo elementos indiciários mínimos da prática de ato improbo, a rejeição da inicial decretada pelo Juízo singular não carece de reforma.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1005766-50.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA –
AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE
– ELEMENTOS SUBJETIVOS – NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração dos atos ilícitos previstos na Lei da
Improbidade
Administrativa, a conduta do agente, na hipótese de enriquecimento ilícito e desobediência aos Princípios Constitucionais, deverão ser sempre dolosas, admitindo-se a forma culposa apenas no caso de dano ao erário, todavia, em nenhuma das hipóteses legais a atuação do servidor ou particular deve ser considerada apenas de forma objetiva.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1003440-25.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência do ato ímprobo, não há outro caminho que não a manutenção da sentença, conforme proferida pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau, conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022